Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-27.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
BEM MÓVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Em se tratando de relação de consumo e tendo a consumidora produzido toda a prova que estava ao seu alcance, caberia à ré demonstrar

Ementa:
BEM MÓVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Em se tratando de relação de consumo e tendo a consumidora produzido toda a prova que estava ao seu alcance, caberia à ré demonstrar inequivocamente a ausência de culpa pela contaminação. 3. É evidente o abalo moral da autora, que em virtude do pão contaminado com larvas, tem a sensação natural de angústia e repugnância, sofrendo de enjoos. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária devida pela ré (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001272-27.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado GP
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – SUPERMERCADO DIA, é apelada/apelante
JAQUELINE MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com majoração da verba honorária devida pela ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Comarca: São Vicente - 4a Vara Cível
Aptes./Apdas. : Gp Comércio de Alimentos Ltda. Supermercado Dia; Jaqueline
Maria dos Santos
Juiz de 1o grau: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/10/2019
VOTO No 45.938
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
PRODUTO
ALIMENTÍCIO
CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção
integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Em se tratando de
relação de consumo e tendo a consumidora produzido toda a prova
que estava ao seu alcance, caberia à ré demonstrar
inequivocamente a ausência de culpa pela contaminação. 3. É
evidente o abalo moral da autora, que em virtude do pão
contaminado com larvas, tem a sensação natural de angústia e
repugnância, sofrendo de enjoos. 4. Na fixação da indenização
pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com
majoração da verba honorária devida pela ré (art. 85, § 11, do
CPC).
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 94/96 que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando
a ré ao pagamento da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00,
corrigida do arbitramento e com juros de mora da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Pleiteia a ré a reforma do julgado alegando que o
depoimento da autora veio eivado de contradições. Afirmou na inicial que havia
adquirido o produto e que constatou a existência de larvas após mordê-lo. No
entanto, em depoimento, disse que o pão foi adquirido por seu marido, que não
ingeriu o produto e que observou a existência de larvas após parti-lo em 3
pedaços. Aduziu ainda em seu depoimento que gritou tanto que sua vizinhança
foi até sua casa. E referida pessoa, ao prestar seu depoimento, atestou que
somente esteve na casa da autora no dia seguinte aos fatos. Deste modo, não há
prova de que o produto foi vendido sem estar apto ao consumo. Observe-se que
o pão foi descartado, não sendo possível a realização de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
3
Argumenta que não existe dano moral a ser indenizado.
Doutra parte, recorre adesivamente a autora alegando,
em preliminar, cerceamento de defesa. Aduz que devia ter sido comunicado o
fato do pen drive entregue não ser o meio adequado para se apresentar a mídia.
Alega ainda que o depoimento de seu marido e do seu cunhado como
informantes eram de estrema importância para o deslinde do feito. Pede pela
majoração da indenização por dano moral. Afirma que ao visualizar o pão com
larvas passou mal e teve uma série de vômitos, sendo necessária a sua ida a um
hospital. E a ida ao hospital foi apenas doze horas após o pão ter sido adquirido.
Tece considerações sobre as condições de preservação e conservação dos
alimentos no estabelecimento da ré.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Os recursos não merecem prosperar, devendo subsistir
a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Comprova o documento de fls. 11 que no dia 02/02/2019, às 20
horas, foram adquiridos, dentre outros produtos, um pão de frios,
junto ao estabelecimento mantida pela ré. Certo tratar-se de relação
de consumo aquela estabelecida entre as partes a partir de então, o
que não dispensa, contudo, eventual necessidade da comprovação,
por parte da consumidora, do nexo causal entre consumo do
produto e o episódio narrado na inicial. Dois aspectos devem ser
salientados, de início. O primeiro deles, diz respeito à descrição dos
fatos no tocante ao sentimento nauseante que tomou conta da
autora, ao dar início ao consumo do produto e perceber a existência
de larvas no mesmo. Quanto a este primeiro aspecto, a própria
autora salientou, em seu depoimento pessoal, não ter certeza de
que consumiu o produto, ou seja, que chegou a ingerir o pão de frios
que estaria contaminado com larvas. No tocante à existência destas,
trouxe como prova apenas o depoimento de Ana Paula Nascimento
de França, a qual, na manhã seguinte aos fatos, teria visto o tal pão,
fazendo narrativa de que estava realmente com larvas, que inclusive
teriam infestado a casa da autora. A par de certo exagero neste
depoimento, pois não se concebe que um pão de pequenas
dimensões contenha número de larvas suficiente para infectar toda
uma casa, este depoimento serve, pelo menos, como meio de prova
de que algo realmente de errado havia com o produto. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
4
segundo depoimento da própria testemunha da ré, o padeiro Elber,
estes produtos devem ser consumidos em no máximo dois dias,
pelo que, considerando que quando foi visto pela testemunha Ana
Paula ainda não haviam transcorrido sequer 24 horas da aquisição,
razoável inferir que o pão se deteriorou quando ainda dentro de seu
prazo de validade para o consumo. É certo que eventual condição
desfavorável na qual o produto tenha ficado armazenado entre a
aquisição e sua visualização infestado de larvas pela testemunha
possa ter contribuído para esta deterioração, não há elementos
conclusivos que possam indicar que isto tenha ocorrido. O ônus
desta prova pertencia ao estabelecimento réu, pelo que, não se
desincumbido
deste,
considerando
as
normas
protetivas
estabelecidas nos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do
Consumidor, considero que há, efetivamente, indicação de que o
produto foi comercializado à consumidora sem as condições ideais
ao consumo. O segundo aspecto a ser analisado diz respeito às
consequências desta situação de confecção inapropriada do
produto. Neste aspecto, o ofício de fls. 87/89, informando acerca do
atendimento dispensado à autora pelo serviço de saúde municipal,
em 03/02/2019, às 9:50 horas, ou seja, cerca de doze horas depois
da aquisição do pão, informa que esta recebeu diagnóstico de
gastroenterite viral, sendo medicada com hidratação endovenosa,
antiemético e antiespasmódico (fls. 88), mas, como não foram
realizados exames laboratoriais, o exame clínico ao qual foi
submetida a paciente não permitiu estabelecer nexo causal entre o
consumo do alimento referido (pão de frios) com diagnóstico
mencionado. A gastroenterite consiste de uma inflamação aguda
que compromete os órgãos do sistema gastrointestinal, podendo ser
provocada por vírus, bactérias e parasitas, ocorrendo sua
transmissão pelo ar, pela mão contaminada que é levada à boca e
por intoxicação alimentar. No caso em exame, sequer o depoimento
da autora permite indicar que o problema vivenciado derivou do
consumo propriamente dito do alimento, na medida em que, como a
própria autora manifestou ao Juízo, não tem certeza se chegou a
ingerir o produto. Infere-se de seu depoimento que mais do que a
ingestão não comprovada do pão de frios, o que motivou a crise de
vômitos da autora foi o asco derivado de ter se deparado com as
larvas no interior do produto. Esta situação nauseante, ao que tudo
indica, resultou naquela crise, na inapetência daquela, culminando
com a necessidade do tratamento ambulatorial. Ainda com base no
depoimento da própria autora, esta fez referência ao médico lhe ter
aconselhado que esquecesse o episódio e voltasse a ingerir
alimentos normalmente, revelando que predominou mais a situação
do desconforto derivado da visualização das larvas do que tenha o
consumo do alimento resultado no quadro patológico apresentado.
Em tais circunstâncias, ainda que se vislumbre a existência do
sentimento de repulsa por parte da consumidora, ao deparar com as
larvas no interior do produto, considero que cabe indenização pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
5
dano moral derivado deste episódio, mas isto em valor bem abaixo
daquele pretendido na inicial, uma vez que dos fatos não decorreu
efetivo comprometimento à higidez física da autora, pois conforme
salientado, o quadro deletério se deu mais pela visualização das
larvas do que pela ingestão do produto deteriorado, conforme já
salientado. Levando em conta estes aspectos, bem como as
condições econômicas dos envolvidos, as consequências do
episódio, bem como para não constituir fonte de enriquecimento
sem causa ao lesado, entendo que indenização pelo dano moral
decorrente do episódio no valor de R$ 2.000,00 atende aos critérios
norteadores ora especificados.” (fls. 95/96).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo
magistrado de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos
na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
6
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
Inicialmente, a devolução do pen drive pelo magistrado
de 1a instância não acarretou qualquer prejuízo para a parte autora, uma vez que
pelas outras provas constantes dos autos, restou caracterizada a contaminação
do pão adquirido da ré.
Também não há que se falar em cerceamento de
defesa por não terem sido colhidos os depoimentos do marido da autora e de seu
cunhado. Como bem dispõe o art. 447, § 2o, do CPC, são eles impedidos de
depor. E dadas as circunstâncias, os depoimentos não se mostravam necessários
para o deslinde do feito, como bem observou o magistrado sentenciante.
Deste modo, afastada a preliminar de cerceamento de
defesa.
Doutra parte, restou comprovado que o pão foi
adquirido pelo marido da autora no estabelecimento réu, conforme documento de
fls. 11.
E
dado
o
conjunto
probatório
amealhado,
se
depreende que o pão não estava próprio para consumo, apresentando larvas.

Ademais, a autora tomou as providências que estavam
ao seu alcance com relação ao alimento contaminado, registrando o produto e
procurando ajuda médica dado os sintomas apresentados após ter tido contato
com ele em sua boca. Enfim, a autora se acautelou da forma que podia.
Nesse contexto, era ônus da ré a comprovação de que
o problema no pão não se deu quando da fabricação e exposição para venda,
nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assim
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
7
"Art. 6o. VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;"
Nesse esteio, é interessante a observação feita em
dissertação de mestrado da eminente mestranda e Promotora de Justiça, Doutora
Cecília Matos, nas Arcadas, e sob o título "O ônus da prova no Código de Defesa
do Consumidor" (in "Revista Direito do Consumidor", RT, vol. II, jul./set. 1994),
veja-se:
"A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode
estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de
certeza ou de dúvida.
A inversão do ônus da prova é direito da facilitação da defesa ...
se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso
forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na
decisão saneadora que uma vez em dúvida, se utilizará das
regras de experiência a favor do consumidor."
De fato, "são direitos básicos do consumidor, a
facilitação de seus direitos, segundo as regras ordinárias de experiência",
conforme inteligência do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e
diante de tal leitura a inversão do ônus da prova é de interesse do prestador de
serviços.
Assim, conforme acima já exposto, se a ré não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar que a contaminação não se deu quando
o produto ainda estava sob sua responsabilidade, procede a demanda
indenizatória.
E é evidente o abalo moral da autora, que ao colocar o
alimento na boca sentiu as larvas se mexerem, com uma sensação natural de
angústia e repugnância, sofrendo, posteriormente, de enjoos. Observe-se, no
entanto, que não há certeza sobre a ingestão do alimento.
E, para dimensionar a aludida reparação cabe ao
magistrado nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza
essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
8
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser
"nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
A respeito do tema preleciona SILVIO RODRIGUES
("Direito Civil", "Da Responsabilidade Civil", vol. 4, Ed. Saraiva, 2a ed., 1977, pg.
199), que:
"Não são poucos os que proclamam ser tão melhor a lei quanto
menor poder conceder ela ao juiz; com efeito, abrir largas
portas ao julgador, para lançar mão da regra que ele editaria se
fosse legislador, é, ao ver de muitos, de grande inconveniência."
Mas acrescenta:
"Ora, tal conselho nem sempre pode ser seguido, pois em
numerosíssimas hipóteses a regra de direito se reveste de
grande flexibilidade.
Ademais, quando o legislador confere ao juiz poderes para fixar
moderadamente uma indenização por dano moral, não está ele
conferindo a um homem o poder de fixar tal indenização; em
rigor, está conferindo ao Poder Judiciário aquela prerrogativa,
pois a decisão do juiz singular será examinada pelas instâncias
superiores e se aquela vier a ser confirmada em apelação,
embargos e recursos extraordinários, tal decisão decerto
representará o sentir de toda uma elite intelectual, representada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-27.2019.8.26.0590 -Voto no
9
pelo referido Poder Judiciário. Não me assusta o argumento do
excessivo poder concedido pelo legislador ao juiz."
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes
naturais suportados pela autora, seu nível socioeconômico, a indenização fixada
em sentença deve ser mantida, valor suficiente para confortar o abalo
indevidamente experimentado pela autora, e, ao mesmo tempo, desestimular a
conduta indiligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com
majoração da verba honorária devida pela ré para 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica